Tribunal: TJDFT
Processo: 0727795-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Vistos etc. Diante da manifestação emanada do eminente Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal1, em atendimento à requisição que lhe fora endereçada, quando participara a inviabilidade material de ultimar a medida requestada, diga a apelada, em 5 (cinco) dias, sobre o reportado. I. Brasília-DF, 25 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator